Tribunal: TJES
Processo: 5009192-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009192-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA BRANDEMBURG

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009192-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HILDA BRANDEMBURG

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Pan S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, considerando o pedido de suspensão de descontos em razão de alegado adimplemento de obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. A Agravante não comprova a quitação do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229744062878, conforme alegado. Os boletos apresentados se referem a outros contratos (empréstimos consignados) que já foram quitados, conforme narrativa do banco Agravado e extratos previdenciários juntados aos autos.

5. A controvérsia acerca de eventual falha na prestação do serviço pelo Agravado demanda dilação probatória e não permite o reconhecimento, de plano, da probabilidade do direito.

6. Não se verifica perigo de dano, uma vez que os descontos ocorrem desde 2021, sem indícios de prejuízo irreparável à Agravante. O lapso temporal transcorrido reforça a ausência de periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI nº 26082425620228130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23/02/2023.

TJ-PR, AI nº 00609051820218160000, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 29/01/2022.

TJ-MS, AI nº 14083195920238120000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HILDA BRANDEMBURG
em face de decisão (ID 37013884; processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu na ação proposta em desfavor do
BANCO PAN S.A.
(autos n. 5002046-51.2023.8.08.0007)
,
a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 7659452), a Agravante, em resumo, alega que celebrou com o banco Agravado dois contratos de mútuo, os quais acreditava se tratarem de empréstimos consignados convencionais, todavia, após algum tempo, foi informada de que a contratação se deu na modalidade cartão de crédito consignado. Destaca ainda que,
“apesar de a agravante ter solicitado boleto para a quitação de todos os empréstimos e tendo para isso, desembolsado mais de R$30.312,46 (trinta mil, trezentos e doze reais, e quarenta e seis centavos), o agravado ainda mantém descontos indevidos, sob o infundado pretexto de que ainda resta um contrato de cartão não quitado”
. Nesse sentido, aduz que foi vítima de falha na prestação do serviço, eis que pretendia quitar todos os empréstimos, ressaltando a violação da boa-fé objetiva por parte do Agravado.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, motivo pelo qual entendo que a decisão vergastada não merece retoques, sendo o caso de desprovimento deste agravo de instrumento.

Nota-se que a decisão recorrida foi proferida em resposta ao pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela autora/Agravante, que requereu que o banco Agravado fosse proibido de realizar descontos em seus benefícios previdenciários.

Como se depreende, a Agravante fundamenta seu pedido na tese de que procedeu à quitação antecipada e integral dos contratos em aberto que mantinha com o banco Agravado quando realizou o pagamento de dois boletos, nos valores respectivos de R$14.307,23 (catorze mil, trezentos e sete reais e vinte e três centavos) e R$14.291,04 (catorze mil, duzentos e noventa e um reais e quatro centavos), razão pela qual não poderia haver outros descontos em seu benefício previdenciário.

Contudo, assim como entendeu a magistrada de primeiro grau, verifico que as provas carreadas pela própria Agravante fragilizam sua argumentação, o que impede a concessão da tutela provisória pleiteada.

De saída, observo que, ao responder a reclamação realizada pela consumidora em plataforma digital disponibilizada pelo Governo Federal, o Agravado elucidou que a autora/Agravante possuía quatro contratos com a instituição bancária: dois empréstimos consignados e dois cartões de crédito consignados. Na ocasião, o banco esclareceu que, de fato, os dois empréstimos consignados foram quitados e um dos cartões de crédito consignado também,
todavia, o cartão com final 8018 ainda possuía um saldo devedor em aberto, o que daria azo aos descontos impugnados.

Nessa toada, verifico que as provas documentais produzidas pela Agravante corroboram a narrativa do Agravado, uma vez que os boletos pagos pela consumidora se referem apenas aos contratos de n. 344062215 e 344062166, empréstimos consignados que realmente foram excluídos pelo banco dos benefícios previdenciários da Agravante.

Ademais, consta do extrato previdenciário relativo ao benefício de aposentadoria por idade a existência do contrato de cartão de crédito consignado n. 0229744062878, ativo, o qual não foi relacionado nos boletos quitados pela Agravante.

Dessarte, constato que não há demonstração da probabilidade do direito alegado pela Agravante no que tange ao pleito de suspensão de descontos referentes ao contrato cartão de crédito consignado n. 0229744062878, diante da inexistência de prova do adimplemento da referida avença; sendo certo que eventual ocorrência de falha na prestação do serviço por parte o Agravado poderá ser melhor aclarada após a implementação do contraditório e da instrução processual.

Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada, que preserva, por ora, a situação posta, na esteira da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Encontrando-se a matéria nebulosa, demandando dilação probatória para seu esclarecimento, a decisão mais prudente é aquele que prestigia a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
(TJ-MG - AI: 26082425620228130000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/02/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)

Somando-se a isso, chamo atenção para o fato de que o contrato em questão foi incluído em 26/01/2021, de maneira que o lapso temporal transcorrido desde então milita em favor da ausência de
periculum in mora.
A corroborar, trago à baila:

Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Demanda proposta em face dos bancos Bradesco S.A e Itaú Unibanco S/A.
Decisão agravada que defere tutela de urgência, determinando aos réus a suspensão dos descontos de empréstimos consignados realizados na aposentadoria do autor.
[...]
“Periculum in mora” não demonstrado.

Descontos que ocorrem há quase dois anos. Obrigação de suspensão dos descontos de empréstimo imposta ao agravante afastada.
Reforma. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 00609051820218160000 Curitiba 0060905-18.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 29/01/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

Isso posto, entendo que deve ser confirmada a decisão do Juízo
a quo,
conforme entendimento jurisprudencial que segue:

[...]
A princípio, não se vislumbram quaisquer vícios que impeçam a continuidade dos descontos no benefício previdenciário do recorrente, posto que decorrentes de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Ausente a probabilidade do direito, e em se tratando de requisitos cumulativos, é de rigor a manutenção da decisão recorrida, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14083195920238120000 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 19/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2023)

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a decisão recorrida, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2025 às 19:03:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55205127012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.